Tribunal: STF
Processo: Rcl 84750
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Escoriza Apoio Administrativo e Treinamento Gerencial Ltda. e Outro em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 0003133-59.2013.8.26.0466), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, os Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Os reclamantes respondem a uma Ação Civil Pública, promovida em 20/06/2013 pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por em tese, ter praticado ato de improbidade administrativa na prestação de serviços efetuada junto a Prefeitura Municipal de Pontal, conforme se denota dos autos do processo 0003133-59- 2013-8-26-0466. 



    Os reclamantes foram contratados para ministrarem cursos de capacitação para docentes e gestores de escolas de educação infantil e ensino fundamental.



    A controvérsia estabelecida nos autos, gira em torno do reconhecimento de eventual conduta dolosa praticada pelos reclamantes no contrato firmado com a municipalidade. 



    [...]



    Em primeiro grau, em 14/12/2020, o MM Juízo de piso julgou procedente os pedidos iniciais, condenando os reclamantes (POR CONDUTA CULPOSA) ao pagamento do valor do contrato acrescidos de duas multas, suspensão dos direitos políticos além da proibição de contratar com o Poder Público, confira: 



    [...]



    Com a manutenção, houve a interposição do Recurso de Apelação em 11/02/2021. 



    Ocorre que em 18/08/2022 esta Suprema Corte julgou o TEMA 1199, com repercussão geral, onde ficou sedimentado a aplicação da referida Lei 14.230/2021 aos casos sem trânsito em julgado, com efeito vinculante, confira: 



    [...]



    Acontece que no mês seguinte ao julgamento do TEMA 1199, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da 1ª Câmara de Direito Público, manteve a condenação imposta na origem, em julgamento proferido em 06/09/2022, veja:



    [...]



    Restando comprovada a ofensa ao TEMA 1199, violando o entendimento vinculante desta Suprema Corte, proferido pela Corte Paulista e mantido pelo C. STJ, quando negou seguimento/provimento aos recursos interpostos, não analisando a aplicação da Lei 14.230/2021 e, consequentemente, o TEMA 1199, no tocante a eventual conduta dolosa dos reclamantes temos que é caso de interposição do presente remédio constitucional com vistas a preservar a decisão colegiada desta Corte Maior. 



    Tal conclusão se dá pelo fato de que o Nobre Entendimento tanto do E. TJSP quando do C. STJ viola frontalmente a Lei 14.230/2021, em especial aos artigos 10, 11 e 12, pela ausência de conduta dolosa dos reclamantes no contrato firmado com a municipalidade, razão pela qual a manutenção do decisum, tal como está vulnera o Tema 1199 e atrai a interposição do presente.”



    Ao final, no mérito, requerem seja “julgada procedente a presente Reclamação, para conhecendo e analisando o mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais, pela ausência de conduta dolosa dos reclamantes na prestação de serviços realizada”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Sem razão as partes reclamantes.



    Na origem, o Agravo em Recurso Especial interposto pelos ora Reclamantes não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida (eDoc. 8, fl. 76-77). 



    O mesmo se verifica em relação ao posterior recurso de Agravo Interno, que também não foi conhecido por violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos de acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, positivou o princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.



    2. No caso, foi apenas mencionada a fundamentação pela qual não se conheceu do agravo em recurso especial nesta Corte Superior, qual seja, a falta de impugnação a todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o apelo nobre, mas não foi desenvolvida argumentação concreta no intuito de afastá-la. 



    3. Agravo interno não conhecido.” (eDoc. 8, fl. 129)



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que as partes reclamantes deixaram de interpor recurso ou interpuseram de forma deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente